Tribunal: STF
Processo: Rcl 74508
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CURSO DE MEDICINA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 81/DF. DECISÃO RECLAMADA EM QUE SE AFIRMA TER SIDO ULTRAPASSADA A FASE DOCUMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.